Tribunal: TJDFT
Processo: 0722172-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0722172-20.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: RENATO COUTO MENDONCA PACIENTE: EDNALDO FERREIRA GOMES RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus “preventivo” impetrado pelo advogado Renato Couto Mendonça, OAB/DF n° 34.801, em favor de EDNALDO FERREIRA GOMES, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga, visando ao trancamento de ação penal em que o paciente é réu pela suposta prática do crime de falsidade ideológica contra pessoa idosa, em documento particular, mediante paga, descrito no art. 299, caput, em combinação com o art. 29, ambos do Código Penal. Alega o impetrante, em síntese, inépcia da denúncia e falta de justa causa para a ação penal. Requer, então, a “absolvição sumária do Denunciado Ednaldo nos termos do art. 397, III do CPP”. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida. A inicial não apontou periculum in mora capaz de justificar o pedido excepcional de trancamento liminar da ação penal. Ademais, de plano, não se vislumbra a alegada inépcia da denúncia, que aparentemente preenche os requisitos do art. 41 do CPP e, no tocante à justa causa, inviável sua apreciação, dada a insuficiente instrução dos autos para esse fim. Assim sendo, ausentes os requisitos de suporte para a concessão da tutela de urgência vindicada, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR